Tribunal: TJDFT
Processo: 0726677-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo.
2. O fato do réu ser pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Serviço Social Autônomo – SSA, e prestar serviços de assistência a saúde, não leva à conclusão de que não possui capacidade financeira de suportar das despesas processuais, mormente diante de ausência de prova da alegada hipossuficiência.
3. Negou-se provimento ao recurso.